Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. USUFRUTO. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. FRUTOS E RENDIMENTOS. DEMONSTRADOS. LOCAÇÃO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INFORMATIVO No 443/STJ.
1.O usufruto, consoante dicção do artigo 1.225, inciso IV, e do artigo 1.394, ambos do Código Civil, caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos.
2. Os artigos 1.391 e 1.410, ambos do Código Civil, estabelecem que o usufruto somente pode ser constituído e extinto a partir do registro e do cancelamento, respectivamente, perante o Cartório de Registro de Imóveis.
3. A regra inserta no artigo 1.393 do Código Civil é clara no sentido de que o usufruto é inalienável e, por via de consequência, impenhorável.
3.1. Todavia, a jurisprudência pátria tem admitido a penhora dos frutos que decorrem do instituto do usufruto, conforme reconheceu o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão publicada no Informativo n. 443 (REsp n. 883.085 – SP).
4. Constatado que o agravante é o usufrutuário do bem; que o contrato de locação possui clara expressão econômica; que o usufruto permanece válido e vigente; e que o agravante não logrou êxito em comprovar que o valor dos aluguéis é revertido exclusivamente em benefício do proprietário do imóvel, verifica-se a possibilidade de se efetuar a penhora do montante pago a título de aluguel. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.